Tribunal: TJSP
Processo: 0003630-21.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferida a remição da pena do executado. Aprovação parcial do agravante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Recurso defensivo. Impossibilidade de certificação parcial. Aplicação do disposto no art. 3o, da Resolução no 391/2021, do CNJ. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.